Tribunal: TJDFT
Processo: 0734683-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. AJUSTES FIRMADOS EXCLUSIVAMENTE PELO COMPANHEIRO FALECIDO. RESPONSABILIDADE DOS HERDEIROS NO LIMITE DA HERANÇA. PATRIMÔNIO DA COMPANHEIRA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM A PARTICIPAÇÃO DA COMPANHEIRA. AVAL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. VEDAÇÃO À COBRANÇA DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. MORTE DO TOMADOR DO EMPRÉSTIMO. SUBSISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DO AVALISTA. LIMITAÇÃO IMPOSTA NA ORIGEM. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em sede do julgamento do REsp no 1.863.973/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a seguinte tese jurídica: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
3. No tocante a 3 (três) dos empréstimos contratados, constata-se terem sido firmados exclusivamente pelo falecido companheiro da Agravada.
4. A responsabilidade patrimonial é do devedor, nos termos do disposto no artigo 391 do Código Civil. Os herdeiros somente respondem pelas dívidas do falecido até os limites da proporção da herança que lhes couber, conforme artigos 1.792 e 1.997 do mesmo diploma legal. Nesse contexto, inexiste fundamento legal para a responsabilização do patrimônio da Autora/Agravada, notadamente a pensão auferida, pelos débitos do de cujus, carecendo de probabilidade o direito do Agravante quanto ao ponto.
5. Por outro lado, 1 (um) dos mútuos foi firmado com a participação da Agravada, na condição de avalista, perfazendo o montante de R$ 151.942,15 (cento e cinquenta e um mil, novecentos e quarenta e dois reais e quinze centavos), a serem pagos em 110 (cento e dez) parcelas de R$ 2.528,67 (dois mil, quinhentos e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos), mediante desconto em conta corrente.
6. O aval é garantia pessoal característica dos títulos cambiais, mediante a qual o avalista se compromete ao pagamento da obrigação creditícia nas mesmas condições impostas ao avalizado, nos termos do artigo 32 da Lei Uniforme de Genebra. Trata-se de ato substancialmente autônomo e independente da obrigação garantida, razão pela qual a morte do devedor principal não extingue a garantia, persistindo a responsabilidade do avalista pelo adimplemento das parcelas do empréstimo contratado.
7. Todavia, o Banco Agravante não colacionou ao feito qualquer demonstrativo do débito existente, a fim de comprovar a persistência da dívida, notadamente diante dos descontos já efetuados diretamente na conta da Agravada. Assim, somente após o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual será viável ao d. Juízo a quo concluir, com grau razoável de certeza, sobre a licitude dos descontos e o montante efetivamente devido pela Agravada.
8. Ausente, ainda, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, pois, além de a instituição financeira continuar a satisfazer o crédito mensalmente nos limites estabelecidos na decisão impugnada, eventuais diferenças a que o banco credor faça jus poderão ser cobradas após o devido julgamento da demanda, com os acréscimos previstos no contrato.
9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.